Tribunal: TJMT
Processo: 1019619-47.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019619-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), Espólio Daniel Souza Rocha - CPF: 128.595.161-15 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DANIEL SOUZA ROCHA (AGRAVANTE), DANIEL DE SOUZA ROCHA - CPF: 128.595.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA ROCHA - CPF: 786.279.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROCHA - CPF: 551.440.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ROCHA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), GIOVANNI SANTOS TOSCANO DE BRITTO - CPF: 034.111.281-00 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL POR QUANTIA CERTA
–
ESPÓLIO
NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO –
HABILITAÇÃO
DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO –
FACULDADE
DO CREDOR – PROSSEGUIMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A
habilitação
do
crédito nos
autos do
inventário
, na forma do artigo 642 do CPC, constitui mera
faculdade
do
credor
, que pode optar pelo
prosseguimento da execução

autônoma
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019619-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE DANIEL SOUZA ROCHA

AGRAVADO:

MARCO ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DANIEL SOUZA ROCHA
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Judicial por Quantia Certa nº 0018283-53.2009.811.0041, ajuizada por
MARCO

ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO
, que
deferiu à adjudicação de imóvel

pertencente à universalidade do espólio.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“a dívida em execução teria

sido constituída através de um contrato de parceria pecuária assinada pela inventariante dos bens deixados pelo

autor da herança em data de 10 de outubro de 2003, ou seja, após a morte do inventariado”
(sic).

Assegura que
“com base no inadimplemento da obrigação contratual (parceria

agropecuária), o agravado ingressou com a ação de execução de obrigação de coisa incerta, transformada em

ação de execução por quantia certa (execução de título extrajudicial)”
(sic).

Argumenta que
“extraiu-se um crédito de R$2.267.082,36 que onera o espólio de

Daniel de Souza Rocha cujo valor atualizado importa em R$3.638.292,28, conforme atualização ID 85182001”. Assim, o agravado vem exigindo do espólio a referida quantia”
(sic), bem como ressalta que
“foi penhorado imóvel urbano pertencente ao espólio agravante o

qual foi avaliado cuja avaliação é de R$2.783.290,33, conforme atualização ID 85182001”
(sic).

Assevera que
“após decisão judicial que rejeitou exceção de pré-executividade e

decisão confirmatória do Tribunal de Justiça, o exequente agravado requereu a adjudicação do imóvel

penhorado e a expedição de carta de adjudicação (ID 86274590)”
(sic).

Acrescenta que
“o executado/agravante, por sua vez, em manifestação ID

85762040, rechaçou os argumentos do agravado, argumentando que o valor da dívida já havia sido habilitado

no inventário e a adjudicação do imóvel penhorado representaria uma burla ao sistema de pagamentos de

credores previsto na legislação em vigor e na própria sistemática do inventário”
(sic).

Frisa que
“o juízo deferiu o pedido de adjudicação do bem pelo valor da
avaliação, sem ao menos proceder-se nova avaliação do imóvel penhorado”
(sic).

Entende que
“a decisão agravada merece ser reformada, tendo em vista que a

dívida fora constituída após a morte do autor da herança e, por evidência, o crédito deve observar o processo de

habilitação nos autos de inventário como já feito pelo credor/agravado”
(sic).

Finaliza dizendo que
“a decisão agravada determina a adjudicação de bem do

espólio, o que poderá causar danos de dificílima reparação ao espólio agravante”
(sic).

Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, pede o provimento deste instrumento,

com a reforma da decisão atacada, para o fim de revogar
a determinação de

adjudicação do bem do espólio, suspendendo-se o feito até o pagamento nos autos de inventário.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, relator em substituição legal, em 05/10/2022, conforme decisão de Id 146127671.

Contraminuta ofertada no Id 145939699.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id 145348654.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação do agravante decorre da decisão que determinou à adjudicação de imóvel, objeto de inventário, que diz estar maculada em razão de a dívida ser contraída após a morte do inventariado, entendendo que o crédito deve observar o processo de habilitação nos autos de inventário.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) No que tange ao argumento de que o crédito sujeita a sua habilitação no inventário, esse também não guarda sustentáculo jurídico, eis que se trata de faculdade do credor.

Nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, até a realização da partilha,
é do espólio
a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contraídas pelo de cujus, até o limite dos bens que compõem o acervo hereditário.

A habilitação de crédito nos autos do processo de Inventário, prevista no artigo 642 do Código de Processo Civil, consiste em
mera faculdade
conferida ao credor para recebimento da dívida contraída pelo falecido devedor, pelo que, exercida a opção de cobrá-la em procedimento autônomo, mostra-se plenamente possível a penhora e expropriação de bem pertencente ao acervo hereditário.

Nesse sentido é o posicionamento o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – MORTE DO DEVEDOR –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO

INVENTÁRIO – FACULDADE DO CREDOR – VIABILIDADE DE COBRANÇA

AUTÔNOMA
– AGRAVO PROVIDO. Ainda que com a
morte do devedor ocorra a transmissão

imediata dos bens do Espólio aos seus herdeiros; isso, por si só, não causa qualquer obstáculo ao

credor de buscar o seu crédito de forma autônoma ou por meio de execução, eis que a habilitação

de crédito nos autos do processo de Inventário, prevista no artigo 642 do Código de Processo Civil,

consiste em mera faculdade conferida ao credor para recebimento da dívida contraída pelo

falecido devedor, pelo que, exercida a opção de cobrá-la em procedimento autônomo.
(TJ-MT 10024034420208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021)

Assim rejeito o postulado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MORTE SUPERVENIENTE DO DEVEDOR -
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO -

FACULDADE DO CREDOR – COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
“A habilitação do crédito contra o espólio é faculdade do credor, que pode

buscar seu direito pela via ordinária em ação de cobrança ou de execução.”
( EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1021416/AM)”. (N.U 1003071-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (...)”
(Id. 145117247 –
destaques no original).

Por fim, quanto a irresignação do cálculo da contadoria, mesmo tendo postulado pelo prazo de 05 dias, o executado não trouxe de forma objetiva o seu descontentamento, mesmo passado quatro meses do seu petitório.

Assim, não havendo oposição hábil a ilidir a conclusão do contador,
HOMOLOGO
o cálculo da contadoria judicial de id n. 85182001.

O exequente comprovou que a sentença de improcedência dos embargos de terceiro foi mantida em sede recursal, conforme acórdão colacionado ao id n. 94844406.

No mais, dando prosseguimento ao feito, em análise ao cálculo de id n. 85182001, evidencia-se que o valor do crédito supera o valor do bem, assim, o pedido de adjudicação merece prosperar, na forma postulada pelo exequente.

A adjudicação
é a forma preferencial de expropriação de bens na Lei Processual, tendo prioridade sobre outras formas
.

Posto isso, e sem mais delongas,
DEFIRO A ADJUDICAÇÃO
, e nos termos do artigo 877,
lavre-se
o auto de adjudicação, expedindo-se em seguida a competente carta, que será instruída pelo

exequente.

O feito tramitará doravante em razão do saldo residual de R$ 855.001,95, resultado da detração do valor do crédito exequendo, com o valor do bem adjudicado.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias, fazendo-se as devidas comunicações ao juízo sucessório.

Intime-se. Cumpra-se”
(Id 145117247)

Pois bem. O recurso não merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

C
onforme disposto no artigo
642
do
CPC
"
antes da partilha, poderão os credores do
espólio
requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis".

Assim, tem-se que a lei oferece ao credor do
espólio
a possibilidade de instaurar o procedimento não contencioso, habilitando seu crédito, vencido e exigível, nos autos do inventário.

Entretanto, sendo certo que a
habilitação
de crédito prevista no Código de Processo Civil é facultativa, podendo o credor, portanto, usar diretamente do procedimento de
execução
contra o
espólio
devedor, não se há de falar em irregularidade do procedimento adotado pelo agravado para receber seu crédito.

Nesse sentido leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, confira-se:

"É bom notar, por outro lado, que embora a lei institua um procedimento não contencioso para a
habilitação
dos credores no inventário, o uso desse expediente é apenas uma
faculdade
e não uma condição para o recebimento das obrigações do
espólio
. Nada impede, por isso, que o credor, ciente das resistências dos herdeiros, opte, desde logo, pelo ajuizamento do processo contencioso"
(
In
‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. III, Rio de Janeiro: Forense, 2006, 36ª ed., p. 261)

Este Tribunal já decidiu não só a respeito da faculdade do credor em habilitar seu crédito no inventário, como também na possibilidade da adjudicação, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITO DO DE CUJUS - AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO FALECIMENTO DO AUTOR DA HERANÇA – HABILITAÇÃO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO – FACULDADE DO CREDOR - POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS BENS DO DEVEDOR – ADJUDICAÇÃO – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS ATOS DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. O fato de o precedente citado pelo magistrado não se amoldar à espécie não enseja, por si só, a nulidade da decisão com base nele fundamentada, mormente porque, se o caso em apreço não se amolda ao contexto fático apresentado no precedente invocado pelo juízo, portanto, inaplicável na hipótese, tal situação culminará apenas na reforma da decisão, e não na sua nulidade. 2.
No caso, não bastasse a dívida ser originária de obrigação do próprio de cujus, tem-se que o agravante promoveu o cumprimento de sentença (execução) antes da morte do devedor/autor da herança, não havendo que se falar, portanto, que deve o credor proceder à habilitação do seu crédito junto ao juízo de inventário, mormente porque, a habilitação é faculdade do credor, podendo a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio.

3. Destaca-se que, não se está falando em penhora no rosto dos autos, porque esta forma de constrição só se dá quando a execução versar sobre dívida de herdeiro e a penhora incidir sobre seu direito à herança ainda não partilhada, o que não é o caso dos autos. 4. Entretanto, ainda que norma processual preveja como ato expropriatório a adjudicação (Art. 825, I), a medida somente é possível depois que conferido ao devedor (no caso, o espólio) a possibilidade de remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, consoante disposição do art. 826, da referida norma processual.
”

(TJ-MT - AI: 10102272520188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA ESPÓLIO –
REALIZAÇÃO DE PENHORA – DESNECESSIDADE DA TRANSFERENCIA DO VALOR PENHORADO PARA SER HABILITADO NO INVENTÁRIO – FACULDADE DO CREDOR DE HABILITAR NO INVENTARIO OU DE PROPOR AÇÃO AUTONÔMA.
Embora, possa o credor, aliás, o que é mais comum, habilitar seu crédito no processo de inventário, nem por isso está impedido de busca-lo em processo autônomo, por tratar de faculdade que lhe assiste.”
(TJ-MT 10057692320228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO E HERDEIROS –
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO – FACULDADE DO CREDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – A rigor do artigo 642 do Código de Processo Civil, os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. II - O referido artigo na verdade, faculta ao credor a habilitação dos seus créditos, de modo que não há qualquer obrigatoriedade de instaurar procedimento não contencioso, podendo optar, pela propositura de ação de cobrança, ou execução contra o espólio.”
(TJ-MT - AI: 10023430820198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MORTE SUPERVENIENTE DO DEVEDOR - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO - FACULDADE DO CREDOR – COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. “A habilitação do crédito contra o espólio é faculdade do credor, que pode buscar seu direito pela via ordinária em ação de cobrança ou de execução.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1021416/AM).”
(TJ-MT - AI: 10030714920198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023